Tribunal: TJSP
Processo: 1021017-48.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Imissão na posse cumulada com indenização por perdas e danos. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Recusa injustificada da ré na desocupação. Sentença de procedência parcial.
Indenização pela ocupação indevida. Posse da ré se tornou injusta após ter sido notificada extrajudicialmente pelo autor a desocupar o imóvel em 22/03/2018, momento em que foi constituída em mora e não

Ementa:
Apelação cível. Imissão na posse cumulada com indenização por perdas e danos. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial. Recusa injustificada da ré na desocupação. Sentença de procedência parcial.
Indenização pela ocupação indevida. Posse da ré se tornou injusta após ter sido notificada extrajudicialmente pelo autor a desocupar o imóvel em 22/03/2018, momento em que foi constituída em mora e não a partir de 13/07/2018, data em que foi lavrada Escritura de Compra e Venda de Imóvel em Leilão Público Extrajudicial.
Termo inicial diverso implicaria em desequilíbrio financeiro, acarretando enriquecimento indevido. Cabível indenização pela ocupação indevida no período de 22/03/2018 até a efetiva desocupação do bem pela ré.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da condenação, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021017-48.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIMONE ROCHA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNO MIRANDA
TRAD ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26289
APELAÇÃO CÍVEL no 1021017-48.2018.8.26.0001
APELANTE: SIMONE ROCHA ARAUJO
APELADO: BRUNO MIRANDA TRAD ALVES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CLOVIS RICARDO DE TOLEDO JUNIOR
Apelação
cível.
Imissão
na
posse
cumulada
com
indenização por perdas e danos. Imóvel adquirido em leilão
extrajudicial. Recusa injustificada da ré na desocupação.
Sentença de procedência parcial.
Indenização pela ocupação indevida. Posse da ré se
tornou injusta após ter sido notificada extrajudicialmente
pelo autor a desocupar o imóvel em 22/03/2018, momento
em que foi constituída em mora e não a partir de
13/07/2018, data em que foi lavrada Escritura de Compra e
Venda de Imóvel em Leilão Público Extrajudicial.
Termo inicial diverso implicaria em desequilíbrio financeiro,
acarretando enriquecimento indevido. Cabível indenização
pela ocupação indevida no período de 22/03/2018 até a
efetiva desocupação do bem pela ré.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC.
Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado
da condenação, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de imissão na posse cumulada com indenização por perdas e
danos, movida sob alegação de que o imóvel foi adquirido em leilão extrajudicial e
que a ré se recusa injustificadamente a desocupar o bem.
Foi proferida sentença de procedência da pretensão inicial.
Na via declaratória a r. sentença foi alterada para prevalecer o dispositivo da
seguinte forma (fls. 113):
“Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de natureza condenatória
e petitória, para, em primeiro lugar, confirmar a imissão do autor na
posse do bem imóvel, e, ainda, para condenar a ré a ressarcir as
despesas do autor, consistente no aluguel de R$750,00 por mês de
ocupação indevida, contados da data da primeira notificação até à data a
efetiva desocupação, devidamente atualizados pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da
notificação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, I, II, III e IV, do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual que ora lhe defiro
(...).
A ré apresentou recurso de apelação, visando a reforma da
r. sentença para que a condenação no pagamento dos aluguéis no importe de R$
750,00 por mês, tenha como termo inicial apenas o dia 13/07/2018 até a sua
efetiva desocupação do imóvel, alegando que é este o momento em que o autor
efetivamente se tornou proprietário do bem, passando a ter o direito de exigir
seus direitos de proprietário. Alternativamente, busca que o marco inicial seja em
25/04/2018. Pleiteia, ainda, a inversão dos ônus da sucumbência.
É o relatório do essencial.
A ré não se insurge em relação à imissão na posse.
Discorda apenas do termo inicial fixado para indenização pela ocupação indevida.
No caso, é evidente que a posse da ré se tornou injusta a
partir de quando foi notificada extrajudicialmente pelo autor a desocupar o imóvel.
Assim é que a ré recebeu notificação em 22/03/2018 (fls. 33), momento em que
foi constituída em mora, e não a partir de 13/07/2018, data em que foi lavrada a
Escritura de Compra e Venda de Imóvel em Leilão Público Extrajudicial, como
pretende a ré. Anote-se que termo inicial diverso implicaria em desequilíbrio
financeiro, acarretando enriquecimento indevido.
Ressalte-se que a indenização fixada não se refere a
aluguéis (estes cabíveis em caso de locação). A indenização tem por base a
ocupação indevida do imóvel da autora, após a constituição da ré em mora e
deve ocorrer no período da primeira constituição em mora em 22/03/2018 até a
efetiva desocupação do imóvel. Sua finalidade consiste em ressarcir os prejuízos
que o arrematante teve com a impossibilidade de usufruir imediatamente do
imóvel arrematado.
Nesse sentido:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CC. INDENIZAÇÃO. Imóvel adquirido
em leilão extrajudicial. Sentença de procedência para imitir o autor na
posse do bem e condenar a ré a indenizar pelo período de ocupação
indevida.
Apela a ré, sustentando que a inadimplência do financiamento imobiliário
foi motivada pelas ilegalidades do contrato entabulado com a alienante
fiduciária; a ilegalidade do leilão extrajudicial; a pendência de ação em
face da instituição financeira visando à nulidade do leilão extrajudicial e
reconhecimento
de
abusividade
das
cláusulas
contratadas;
o
descabimento da imposição de indenização por tempo de ocupação.
Descabimento. A demanda visa dar posse a detentor de justo título de
propriedade. A discussão quanto à relação do primitivo adquirente com
seu credor hipotecário, não alcança o autor, sendo inoponível em face
deste. Inteligência da Súmula no 5 deste TJSP. A partir da constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em mora da ré, sua posse tornou-se indevida, tornando a partir daí
pertinente à indenização ao adquirente.
Recurso improvido. (Apelação no 0005652-57.2012.8.26.0008/TJSP, São
Paulo, j. em 29 de junho de 2015, Relator Desembargador James Siano
grifo nosso).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel, por inadimplemento do contrato, julgada
procedente.
Condenação
dos
agravantes
ao
pagamento
de
indenização por ocupação indevida do bem, a qual deverá ser
compensada com os valores pagos, que serão reembolsados pela
agravada. Indenização devida a partir da constituição em mora, e
não da imissão dos agravantes na posse do bem. Correção monetária
incidente da constituição em mora (Súm. 43/STJ) e juros moratórios
devidos da citação (art. 405 do Código Civil). Valor a ser reembolsado
que também se sujeita a correção e juros de mora, porém, a contar do
trânsito em julgado. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento no 2040908-17.2013.8.26.0000/TJSP, São José
do Rio Preto, j. em 13 de fevereiro de 2014, Relator Desembargador
Teixeira Leite).
Em virtude da aplicação do disposto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados para
20% do valor atualizado da condenação, observada a concessão da justiça
gratuita à ré.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)